Tribunal: STJ
Processo: 1502948-46.2024.8.26.0664
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044531 - SP (2025/0348457-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO RAFAEL BAZELLA
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial
não
demonstrado,
deficiência
de
fundamentação
(
e
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52259813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 6728d4e0-9255-4392-84c5-62c6063cd015

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52259813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 6728d4e0-9255-4392-84c5-62c6063cd015

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044531 - SP (2025/0348457-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO RAFAEL BAZELLA
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial
não
demonstrado,
deficiência
de
fundamentação
(
e
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO RAFAEL BAZELLA co
ntra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 424-425) que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Documento eletrônico VDA52260394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:16
Código de Controle do Documento: 80ae7b04-a8a8-4c12-9c70-a871070f953c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 430-436).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência de
fundamentação (
e
Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
(AgRg
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.034.784/MG,
em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização do
dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
Documento eletrônico VDA52260394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:16
Código de Controle do Documento: 80ae7b04-a8a8-4c12-9c70-a871070f953c

divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:16
Código de Controle do Documento: 80ae7b04-a8a8-4c12-9c70-a871070f953c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0348457-6
AREsp 3.044.531 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15029484620248260664 23157292024
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO RAFAEL BAZELLA
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO RAFAEL BAZELLA
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544922102950<254@
2025/0348457-6 - AREsp 3044531 Petição : 2025/0102886-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:46
Código de Controle do Documento: EDEAA561-CA10-4924-94BC-4B74F75CA384